Tribunal: STJ
Processo: 5009339-86.2022.8.21.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774869 - RS (2024/0397636-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS
VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
CHRISTIANO VOLKEN NUNES - RS062809
MAGDA MARIA PINTON TITON - RS063310
JHONY RODRIGUES PEREIRA - RS098431
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
JESSICA CAMILA MACHADO GERHARD - RS118068
AGRAVADO
: SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SANTA CRUZ DO
SUL
ADVOGADO
: TAUANI SCHWENGBER - RS121399
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. VÍCIO
EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL
IMOTIVADA. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à existência de
motivação idônea a justificar a rescisão unilateral do contrato de plano de
saúde, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula
no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
12/08/2025
18/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:34
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 78e4a568-8013-4ec9-85fc-788d0b263d18

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774869 - RS (2024/0397636-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS
VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
CHRISTIANO VOLKEN NUNES - RS062809
MAGDA MARIA PINTON TITON - RS063310
JHONY RODRIGUES PEREIRA - RS098431
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
JESSICA CAMILA MACHADO GERHARD - RS118068
AGRAVADO
: SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SANTA CRUZ DO
SUL
ADVOGADO
: TAUANI SCHWENGBER - RS121399
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. VÍCIO
EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL
IMOTIVADA. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à existência de
motivação idônea a justificar a rescisão unilateral do contrato de plano de
saúde, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula
no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS
DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PLANO COM MENOS DE TRINTA
BENEFICIÁRIOS. MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO NÃO DEMONSTRADA.
BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
Documento eletrônico VDA48504644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:52
Código de Controle do Documento: 1a07146b-735c-4304-a5a6-0616be579670

I. De acordo com o entendimento do egrégio STJ, os contratos de plano de
saúde com menos de trinta usuários não podem ser trasmudados para
planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo
único, II, da Lei no 9.656/98, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve
ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a
vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a
legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos.
II. E, na hipótese dos autos, a rescisão não foi devidamente motivada, não
sendo suficiente para tanto a mera alegação, desprovida de provas mais
concretas, de déficit acumulado nos últimos anos. Nessa linha, o ônus da
prova a respeito do alegado déficit financeiro do contrato era da seguradora,
nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu, tendo
inclusive deixado transcorrer in albis o prazo quando intimada sobre a
produção de provas.
III. Igualmente, os documentos dos autos originários demonstram que a
rescisão do contrato de plano de saúde ocorreu durante o tratamento médico
de alguns beneficiários, situação que também inviabiliza o seu
cancelamento, pois deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação
ao direito contratual.
IV. Outrossim, cabível a apreciação do pedido realizado pela operadora de
que o contrato fosse restabelecido somente para os beneficiários que
comprovassem estarem em tratamento de saúde anteriormente à rescisão
por parte da ré, uma vez que se trata de pedido alternativo para que fosse
parcialmente deferido o pleito autoral. No entanto, tal pedido não merece
prosperar, uma vez que, como visto, a rescisão se deu de forma irregular e
cuja motivação não restou comprovada, não havendo falar em extinção do
plano com relação a nenhum dos beneficiários.
V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve
majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Apelação desprovida” (e-STJ fls. 376/381).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 455/456).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, I e II, e 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, ante a
persistência de omissão apontada nos embargos de declaração rejeitados, em negativa
de prestação jurisdicional; e
(ii) art. 373, II, do Código de Processo Civil, posto que comprovado nos
autos, por meio de estudo técnico-atuarial, o justo motivo para a rescisão unilateral
do contrato de plano de saúde firmado entre as partes.
O prazo para contrarrazões transcorreu
(e-STJ fl. 484).
in albis
O recurso especial foi inadmitido no que tange às alegações de negativa de
prestação jurisdicional e da legalidade da rescisão unilateral, dando ensejo à
interposição do presente agravo, e teve seu seguimento negado quanto à continuidade
de cobertura aos tratamentos médicos em andamento.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, a recorrente suscita omissão do acórdão recorrido quanto à "
" (e-STJ fl.
documentação robusta a comprovar as alegações sustentadas em defesa
470).
Documento eletrônico VDA48504644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:52
Código de Controle do Documento: 1a07146b-735c-4304-a5a6-0616be579670

Todavia, o Tribunal estadual foi cristalino ao apontar que "a rescisão não foi
devidamente motivada, não sendo suficiente para tanto a mera alegação, desprovida de
" (e-STJ fl. 452).
provas mais concretas, de déficit acumulado nos últimos anos
Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pela ora recorrente.
Por outro lado, alega a recorrente que "comprovou o justo motivo para a
rescisão contratual por meio do estudo técnico-atuarial, assim como o efetivo
" (e-STJ fl. 469).
desequilíbrio financeiro da avença por meio da referida prova
O Tribunal de origem, por sua vez, soberano na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, consignou não estar devidamente demonstrado nos autos
motivação idônea para justificar a rescisão unilateral, sob os seguintes fundamentos:

"Nessa linha, na hipótese dos autos, tenho que a rescisão não foi
devidamente motivada, não sendo suficiente para tanto a mera alegação,
desprovida de provas mais concretas, de déficit acumulado nos últimos
anos.
Nesse sentido, o ônus da prova a respeito do alegado déficit era da
seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu,
tendo inclusive deixando transcorrer in albis o prazo quando intimada sobre
a produção de provas (Evento 59 dos autos originários):
[...]
No entanto, tal pedido não merece prosperar, uma vez que, como visto, a
rescisão se deu de forma irregular e cuja motivação não restou comprovada,
não havendo falar em extinção do plano com relação a nenhum dos
beneficiários" (e-STJ fls. 377/378).

Com efeito, o acolhimento das alegações recursais, a fim de atestar a
existência de motivação idônea a justificar a rescisão unilateral do contrato de plano
de saúde, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 18% (dezoito por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:52
Código de Controle do Documento: 1a07146b-735c-4304-a5a6-0616be579670

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.774.869 / RS
Número Registro: 2024/0397636-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50093398620228210026
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES
DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
CHRISTIANO VOLKEN NUNES - RS062809
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
MAGDA MARIA PINTON TITON - RS063310
JHONY RODRIGUES PEREIRA - RS098431
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
JESSICA CAMILA MACHADO GERHARD - RS118068
AGRAVADO
: SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SANTA CRUZ DO
SUL
ADVOGADO
: TAUANI SCHWENGBER - RS121399
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
Documento eletrônico VDA49657750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:31
Código de Controle do Documento: d7214121-e6c8-4b98-9643-fd91762e02da

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:31
Código de Controle do Documento: d7214121-e6c8-4b98-9643-fd91762e02da